Tribunal: TJSP
Processo: 0024177-77.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – ENTENDE PRESENTES TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS E DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO –SEM RAZÃO A COMBATIVA DEFESA – AUSÊNCIA DE MÉRITO – O EXAME CRIMINOLÓGICO ERA NECESSÁRIO E FOI CONTRÁRIO À PROGRESSÃO, DIANTE DO ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE COM O CRIME ORGANIZAÇÃO E POSSIBILIDADE DE RESGATE, CASO PROMOVIDO A REGIME DE MENOR VIGILÂNCIA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – ENTENDE PRESENTES TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS E DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO –SEM RAZÃO A COMBATIVA DEFESA – AUSÊNCIA DE MÉRITO – O EXAME CRIMINOLÓGICO ERA NECESSÁRIO E FOI CONTRÁRIO À PROGRESSÃO, DIANTE DO ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE COM O CRIME ORGANIZAÇÃO E POSSIBILIDADE DE RESGATE, CASO PROMOVIDO A REGIME DE MENOR VIGILÂNCIA – DECISÃO ESCORREITA – A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SE MOSTRA, POR ORA, PRECIPITADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0024177-77.2020.8.26.0050, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante GLADSON ROBERTO DE
OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024177-77.2020.8.26.0050 - Voto no 51806
2
Voto no 51806
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0024177-77.2020.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1001793-06.2020.8.26.0050)
Juízo de Origem: 5a Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Gladson Roberto de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO REGIME SEMIABERTO –
ENTENDE PRESENTES TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS E
DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO –SEM RAZÃO A
COMBATIVA
DEFESA
–
AUSÊNCIA
DE
MÉRITO
–
O
EXAME
CRIMINOLÓGICO ERA NECESSÁRIO E FOI CONTRÁRIO À PROGRESSÃO,
DIANTE
DO
ENVOLVIMENTO
DO
AGRAVANTE
COM
O
CRIME
ORGANIZAÇÃO E POSSIBILIDADE DE RESGATE, CASO PROMOVIDO A
REGIME DE MENOR VIGILÂNCIA – DECISÃO ESCORREITA – A
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SE MOSTRA, POR ORA,
PRECIPITADA – AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por GLADSON ROBERTO DE OLIVEIRA, contra decisão do r.
Juízo da 5a Vara das Execuções Criminais da comarca de SÃO
PAULO, da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Diego Bocuhy
Bonilha,
nos
autos
da
Execução
no
1001793-06.2020.8.26.0050,
que
indeferiu
pedido
de
progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito
subjetivo (fls. 53/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024177-77.2020.8.26.0050 - Voto no 51806
3
O agravante incorreu nos artigos 121, 157, §
2o e 288 do Código Penal, artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
Alega que estão preenchimentos todos os
requisitos necessários para a concessão do benefício e
desnecessária a realização do exame criminológico (fls. 01/08).
Apresentada a contraminuta (fls. 64/73), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 74, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Edson José Rafael, pelo
desprovimento do recurso (fls. 120/123).
É o relatório.
Impossível atender ao pleito.
GLADSON
cumpre
pena
total
de
17
(dezessete) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de
reclusão.
Entendendo
preencher
os
requisitos
necessários, ingressou com pedido de progressão ao regime
intermediário, mas seu pleito foi indeferido.
Afirmou o Magistrado de primeiro grau que
estão ausente o requisito subjetivo, mérito para alcançar
regime de menor vigilância.
Com razão.
Registram os autos que o agravante registra
em seu prontuário a prática de 06 (seis) faltas disciplinares
de natureza grave, inclusive fuga, tendo sido incluído, em
determinada época, em regime disciplinar diferenciado.
Por isso, antes da promoção de regime, foi
determinada a realização de exame criminológico, para
melhor avaliar a presença de mérito.
O exame era, mesmo, de fato, necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024177-77.2020.8.26.0050 - Voto no 51806
4
diante das circunstâncias concretas apontadas.
O exame criminológico realizado se mostrou
desfavorável ao benefício. O relatório conjunto de avaliação
apresentado pela Diretoria do Centro de Segurança e
Disciplina, Diretoria do Centro de Trabalho e Educação e pela
Diretoria de Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde,
manifestou-se contrário à concessão do benefício ora
pleiteado (02/04, dos autos principais).
Destacou-se o envolvimento do sentenciado
com organização criminosa bem como, em decorrência disso,
sua altíssima periculosidade e suscetibilidade de ser
resgatado, caso ingresse em unidade prisional de menor
vigilância (fls. 14, dos autos principais).
Diante deste quadro, decidiu o Magistrado, é
evidente que a concessão do benefício nesse momento ainda
seria prematura, razão pela qual se faz necessário um
período maior de encarceramento no regime fechado, com
manutenção de bom comportamento, para aprofundamento
da consciência sobre a disciplina, sobre a hierarquia, sobre
as suas condutas criminosas, sobre o valor da vida humana,
integridade e patrimônio alheio, bem como para a
assimilação de valores socialmente adequados e um maior
desenvolvimento de mecanismos inibitórios de condutas
antissociais.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que o
sentenciado cumpre pena na Penitenciária II de Presidente
Venceslau, local sabidamente destinado para presos de
altíssima
periculosidade
que
integram
organizações
criminosas, nos termos da Resolução SAP 118, de 10 de julho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024177-77.2020.8.26.0050 - Voto no 51806
5
de 2013, do Governo do Estado de São Paulo, editada, dentre
outros
fatores,
para
atender
também
ao
princípio
constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI).
E, diante desse quadro, cabe também lembrar
que “não é possível a progressão, pela ausência do requisito
subjetivo (mérito), quando existentes fundadas suspeitas,
consubstanciadas em relato da autoridade policial, dando
conta que o condenado comanda organização criminosa do
interior do estabelecimento penal” (STJ, HC 89.851/RJ, 6a
Turma, j. em 22/04/2008).
Nesse sentido, constou expressamente nas
́Observações
Gerais ́
do
Boletim
Informativo
que
o
sentenciado “registra envolvimento com facção criminosa”.
Portanto,
estão
justiçados
os
motivos
concretos pelos quais o sentenciado ainda não possui mérito,
requisito necessário para a progressão de regime.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator